Tribunal: TJSP
Processo: 1007447-66.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - Rejeição - Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Desnecessidade de prévia reclamação administrativa antes do ajuizamento da demanda - PRELIMINARES REJEITADAS.

APELAÇÃO – DECADÊNCIA – RESSARCIMENTO POR DANOS

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - Rejeição - Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Desnecessidade de prévia reclamação administrativa antes do ajuizamento da demanda - PRELIMINARES REJEITADAS.

APELAÇÃO – DECADÊNCIA – RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS – Alegação de que ultrapassado o prazo previsto em norma regulatória, haveria decadência – Rejeição – Hipótese em que a pretensão indenizatória se sujeita a prazo prescricional, e não decadencial – Precedentes do STJ – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO – Pretensão da ré de reforma da r.sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais – Cabimento parcial – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o da Constituição Federal – Seguradora que assume a posição da segurada na relação originária com a concessionária ao comprovar o pagamento das indenizações (arts. 349 e 786 do CC/02) – Obrigação de indenizar que deve ser reconhecida, mas não nos termos pretendidos pela autora – Ausência de demonstração dos danos verificados em parte dos equipamentos indicados pela seguradora – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.